Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SERP-JUD. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do Sistema Eletrônico de Registros Públicos (SERP-JUD) para pesquisa de bens penhoráveis em nome da parte executada, no âmbito de cumprimento de sentença. O agravante defende que a medida é necessária à efetividade da execução e sustenta tratar-se de ferramenta disponível exclusivamente ao Judiciário. Requereu, ainda, a manutenção da decisão liminar que havia deferido a tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do SERP-JUD para fins de pesquisa patrimonial em sede de execução; (ii) estabelecer se compete ao Judiciário promover diretamente essa diligência, ainda que a parte tenha acesso a outros meios autônomos de consulta, como o SREI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo judicial rege-se pelo princípio da cooperação (CPC, art. 6o), impondo a todos os sujeitos processuais o dever de colaborar para alcançar uma decisão justa, em tempo razoável. No entanto, subsiste o princípio da inércia, que impõe às partes o ônus de impulsionar o feito, inclusive com a indicação de bens à penhora (CPC, art. 798, II, c).
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Lei no 13.465/2017 e pela Resolução CNJ no 393/2024, permite a busca de bens imóveis por CPF/CNPJ e está disponível às partes, mediante o pagamento dos custos correspondentes, não se justificando a atuação supletiva do Judiciário para promover diligência acessível diretamente ao exequente.
5. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo CNJ, constitui módulo exclusivo de uso do Poder Judiciário e da administração pública para acesso aos serviços dos registros públicos, não estando previsto, em sua regulamentação, como ferramenta destinada à pesquisa de bens penhoráveis pelas partes. A jurisprudência da Turma reconhece que o SERP-JUD não tem essa finalidade.
6. A atuação judicial deve ser reservada às hipóteses em que a obtenção das informações seja excessivamente onerosa ou inviável pelas vias ordinárias, o que não se verifica no caso, diante da possibilidade de uso do SREI pelo agravante.
7. Precedentes desta Turma reiteram que o indeferimento da diligência via SERP-JUD está em conformidade com a legalidade e a racionalidade da atividade jurisdicional executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SERP-JUD não se destina à pesquisa de bens penhoráveis em sede de execução judicial.
2. O credor deve promover diligências patrimoniais por meio dos instrumentos disponíveis diretamente às partes, como o SREI, arcando com os respectivos custos.
3. A atuação supletiva do Judiciário na busca de bens é excepcional e depende da demonstração de inviabilidade de acesso por outros meios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, c; Lei no 13.465/2017, art. 76; Lei no 14.382/2022.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058181, 0736396-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 26/11/2025.